Tribunal: TJDFT
Processo: 0749332-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749332-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão nos autos do cumprimento de sentença n. 0706593-75.2023.8.07.0018 que indeferiu o arbitramento de honorários em favor da agravante. Em suas razões no Id 53569348, argumenta que a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça compreende ser cabível a incidência de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença que se submetem ao regime de Requisição de Pequeno Valor, independentemente de impugnação. Em relação ao cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas demandas ajuizadas contra o ente público de que faz parte, relembra a recente definição do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal esboçado no Tema n. 1.002 de sua Jurisprudência de Repercussão Geral. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar da decisão agravada e arbitrar honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 85, § 1o, do CPC, a serem fixados por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), tendo em vista o reduzido valor da causa. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora